Tribunal: TJDFT
Processo: 0710938-98.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRÁRIA. PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caso concreto: Cuida-se de dúvida registrária suscitada pelo Oficial Substituto do 2o REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL a requerimento do adquirente do imóvel, em face da nota de exigências para o cancelamento de pacto comissório referente ao imóvel objeto da ação.
2. A dúvida registrária está fundamentada nos artigos 198 da Lei no 6.015/73 e 161 a 163 do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro
3. Notas promissórias anexadas a requerimento de cancelamento do pacto comissório, quando comprovarem inequivocamente a quitação do débito, são suficientes para afastar a dúvida acerca da aquisição do imóvel "sub judice".
4 Recurso não provido.